Tribunal: TJDFT
Processo: 0000709-65.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do Despacho exarado ao ID 23926106, intimem-se o apelado CELIO PIMENTA NEVES – ME e MARIA VALDINETE CARVALHO DUTRA (terceira interessada) para, querendo, oferecerem contrarrazões ao apelo nestes autos e, acaso apresentem contraminuta, procedam à juntada do recurso nos autos associados (Processo número 0006444-16.2015.8.07.0014). Após, nos termos do pedido da parte apelante em suas razões de apelação (ID 23623691 - pág. 10/11), dê-se vista dos autos ao Distrito Federal (Procuradoria do Distrito Federal) e ao Ministério Público para, querendo, manifestarem-se nos feitos. Por fim, em atenção à “Promoção” da Secretaria da Terceira Turma Cível (ID 0006444-16.2015.8.07.0014), oficie-se ao juízo a quo (Vara Cível do Guará), a fim de que o processo de número 0006444-16.2015.8.07.0014 (ação de cobrança ajuizada por CELIO PIMENTA NEVES – ME em desfavor de CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA – ME) associado à ação de exibição documental n.o 0000709-65.2016.8.07.0014, ajuizada por CELIO PIMENTA NEVES – ME em desfavor de CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA – ME (que se encontra concluso a esta Relatoria para análise do recurso), seja remetido à esta Terceira Turma Cível, para que seja possível o julgamento conjunto da apelação interposta referente a ambas as ações. Na mesma oportunidade, traslade-se cópia deste despacho e do despacho de ID 23926106 aos autos n.o 0006444-16.2015.8.07.0014. Publique-se. Intimem-se.